Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-18.2018.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000761-18.2018.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO CONCEICAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUVENAL ALVES COSTA, CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE 10%. VÍCIO FORMAL POR USURPAÇÃO DE INICIATIVA. MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. LEI MUNICIPAL POSTERIOR (Nº 572/2004) FIXA PERCENTUAL DE 5%. PREVALÊNCIA. TEMA 223 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000761-18.2018.8.05.0237
, em que figuram como apelante REGINALDO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO do apelo, nos termos do voto da relatora.